Tribunal: TJBA
Processo: 0500520-74.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500520-74.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEROALDO LUZ SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. POLUIÇÃO SONORA. DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. DEMONSTRAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 0500520-74.2017.8.05.0103, de Ilhéus, em que são partes, como Apelante, GEROALDO LUZ SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. ASB01